Tribunal: TJES
Processo: 0004652-28.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004652-28.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

APELADO: DALVA MARIA DEMUNER BECALLI e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS.
DIREITO DO
CONSUMIDOR.

CANCELAMENTO DE
VOO.
DANO MORAL
.
INDENIZAÇÃO
MAJORADA
EM R$ 5.000,00.

DANO MATERIAL.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. A AUSÊNCIA DE PROVAS IMPORTA
NO NÃO RESSARCIMENTO
.
RECURSO
S
CONHECIDOS E
PARCIALMENTE PROVIDO
S
.

1.

O

cancelamento de voo,
que acarreta o atraso considerável de chegada no destino e seus desdobramentos, acarreta angústia e sofrimento aos passageiros a ensejar indenização por danos morais.

2.
O
quantum
indenizatório deve ser capaz de reduzir o abalo sofrido pelo ofendido e ainda coibir a prática de atos semelhantes pelo ofensor, para tanto, a fixação do importe de R$5.000,00 (cinco mil reais),
para cada autor,
afigura-se equânime.

3.
O
dano material não se presume, devendo ser, efetivamente, comprovado,
mediante recibos, notas fiscais, a fim de ensejar eventual ressarcimento.

4.
Na
ausência de efetivas
prova
s
a demonstrar as despesas e os gastos materiais sofridos
,
mister
o afastamento do dever de ressarcir.

5.
Recursos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N
º

0004652-28.2019.8.08.0024

APTE/APDO:

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

APTE/APDO
:
DALVA MARIA DEMUNER BECALLI E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes pares, conforme relatado tratam-se os autos de aferir a juridicidade da sentença que condenou a requerida/apelante no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autor, totalizando R$ 9.000,00 (nove mil reais); bem como, indenização por danos materiais de R$ 161,00 (cento e sessenta e um reais), referente a estadia perdida, totalizando R$ 483,00 (quatrocentos e oitenta e três reais); além de custas e honorários à razão de 15% sobre o valor da condenação.

Tudo isso, em
razão de
cancelamento de voo aéreo, o que importou em atraso no embarque para a cidade de destino em 1 (um) dia.

1.
Indenização por danos morais.
Quantum
indenizatório.
Análise conjunta dos recursos.

Inicialmente
, imperioso consignar que a questão em estudo se subsume às normas consumeristas, porquanto a
requerida
figura como fornecedora do serviço de transporte aéreo, ao passo que os autores amoldam-se ao conceito de consumidores; decerto que subsiste a
legitimidade passiva d
a empresa
para responder pelos eventuais danos causados, consonante dicção do art. 1
4
, caput,
e
§ 1
º
1
do C
ódigo de Defesa do Consumidor
,
sendo certo
ainda
que a aferição de sua responsabilidade civil,
in casu
, deve se dar na análise meritória do recurso
de apelação.

P
ois bem.

Observo que,
a teor do art. 373, I, do CPC,
restou c
omprovado nos autos as alegações autorais atinentes ao cancelamento do voo, o atraso, e o remanejamento para embarque em companhia diversa no dia seguinte
àquele contratado
, com a consequente perda de 1 (um) di
ária
na cidade de destino.

E
m que pese
forneça
a companhia aérea
toda a assistência
aos

consumidores
em decorrência
do
atraso
e perda
d
e
voo
s
,
este fato, por si só,
não retira a responsabilidade
desta
pelo intenso transtorno causado,
mormente, considerando que
o assessoramento
apenas se deu pela falha de sua
s
própria
s
conduta
s
.

Rememoro que
os autores
adquiriram passagens aéreas para Porto Alegre/RS, com ida programada para o dia 13/11/2018, às 9:55 horas e chegada às 11:00 horas do mesmo dia, no Rio de Janeiro, a fim de realizar a conexão. A conexão teria saída prevista às 12:45 e chegada às 14:45 horas do dia 13/11/2018, com destino
a
Por
t
o Alegre/RS.

No dia 23/10/2018, os autores foram notificados da alteração do voo, com mudança do horário de saída para 14:55 do dia 13/11/2018 e conexão em São Paulo às 16:00 do mesmo dia. No dia previsto, os requerentes compareceram ao aeroporto e foram informados às 13:50h que o voo para São Paulo foi cancelado, não havendo possibilidade de embarcar no mesmo dia; ato contínuo o voo foi remanejado, em outra companhia aérea, para o dia 14/11/2018 às 11:05 horas, com conexão em São Paulo às 13:40 e destino final à Porto Alegre/RS às 15:25 do dia 14/11/2018.
Com isso, perderam
um dia de estada em razão do cancelamento do voo.

Frente a tal cenário:

o cancelamento do voo, o posterior atraso e a consequente chegada na cidade de destino no dia posterior ao inicialmente programado
, são fatos que
ultrapassa
m
o mero dissabor.

A corroborar o exposado supra,

o
cancelamento de voos, que acarreta o atraso considerável no retorno ao país de origem e seus desdobramentos, acarreta angústia e sofrimento aos passageiros

a ensejar

indenização por danos morais.(
TJ-DF,
Acórdão 1672462, 07074720220208070014, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em evolução, o Superior Tribunal de Justiça assevera no sentido de que:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS ON-LINE. EVENTO CANCELADO/ADIADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ADEQUADA, PRÉVIA E EFICAZ AOS CONSUMIDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (FATO DO SERVIÇO). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INTEGRANTES DA MESMA CADEIA DE CONSUMO. IMPROPRIEDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALIMENTOS CONSUMIDOS DURANTE A ESTADA NO RIO DE JANEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL. EXISTÊNCIA.

[...]
10- Não prevalece a tese de que, na hipótese dos autos, ocorreu mero descumprimento contratual, insuficiente para a configuração do dano moral.
Isso porque os recorridos, pai e filha deslocaram-se de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro exclusivamente para a participação no evento "Pretty Little Weekend". Em virtude da ausência eficaz de comunicação do cancelamento/adiamento da efeméride, nutriram altaneiro sentimento de frustração, decepção e constrangimento, ante a não realização do evento e a desinformação da recorrente.

11- Qualquer leitura dissimilar levaria a prática de constantes lesões aos consumidores, máxime porque os fornecedores de produtos ou serviços, sob o guante do argumento de ocorrência de "meros aborrecimentos comuns cotidianos" ou "meros dissabores", atentariam contra o princípio da correta, segura e tempestiva informação, figura basilar nas relações consumeristas e contratuais em geral. Em síntese, não se pode confundir mero aborrecimento, inerente à vida civil em sociedade, com a consumação de ilícito de natureza civil, passível de reparação.

12- Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.985.198/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022.)

Dessa forma,
comprovado o dano moral, resta proceder com o
arbitra
mento do

quantum
indenizatório
,
o que passo a fazer a seguir.

É sabido que o valor da indenização por dano moral deve ser hábil a compensar aquele que sofrera o abalo, além de ostentar um caráter pedagógico, impondo ao ofensor um amargor punitivo que possa desestimulá-lo a voltar a cometer o ato ofensivo.

Outrossim, não se pode perder de vista que a condenação por dano moral deve ser baseada no princípio da razoabilidade, além do necessário sopesamento das condições do ofensor e ofendido, para que não seja o valor arbitrado de forma exorbitante, muito menos causador de enriquecimento ilícito.

Em casos semelhantes, este C. Órgão fracionário e esta Corte de Justiça tem entendido como devido o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) para fins reparatórios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL POR ATRASO NO VOO. REJEITADA A PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA APELANTE CONFIGURADA. VALOR DO DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUNTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Se os argumentos contidos no recurso de apelação se mostram suficientes para justificar a modificação da sentença recorrida, não há que se falar em irregularidade formal. Preliminar de contestação rejeitada. 2. Demanda que visa à reparação dos danos morais advindos de remarcação/atraso no voo.
[...]

5. Da análise do conjunto probatório dos autos, demonstrada está a abusividade e a gravidade do ato praticado pela empresa apelante, sendo razoável o quantum indenizatório, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190185736, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021
)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA EM R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) PARA CADA LESADO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]

2. - O dano moral está caracterizado porque na hipótese em análise ele se configura in re ipsa .
Nesse sentido: ... 1. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso.
2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro... (STJ, EDcl no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 19-03-2015, data da publicação/fonte: DJe 31-03-2015).
Conforme bem salientou o ilustre julgador de primeiro grau, resta patente que a parte autora teve seu direito violado, uma vez que adquiriu um serviço (passagens aéreas), e no dia da viagem a ré não conseguiu emitir as passagens, informando-os de que o voo teria que ser remarcado. Ademais, alegou a parte ré que a remarcação do voo se deu por problemas operacionais do aeroporto, como restrição do serviço de solo, o que fez com que o voo fosse cancelado. Contudo, as malas dos autores foram no voo contratado por eles, o que demonstra que não houve problemas com o aludido voo, mas sim, nítida falha na prestação do serviço da ré, em não conseguir emitir os bilhetes dos autores em tempo hábil. 3. - As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC (STJ, REsp 1842066/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, data do julgamento: 09-06-2020, data da publicação/fonte: DJe 15-06-2020).
4. - De acordo com a orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é razoável o arbitramento de indenização por dano moral, em caso de atraso de voo, em R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada passageiro.
5. - Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180123116, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021
)

Partindo dessas premissas e cotejando o acervo jurisprudencial acerca do tema, chego a conclusão de
que
a

indenização deve ser
majorada

para
R$5.000,00 (cinco mil reais),
para cada autor,

que considero

estar em patamar condizente com seus elementos norteadores, e que tem a função de
a
branda
r
a situação vivida,
bem como
promover o
s
efeito
s ressarcitório,
punitivo e pedagógico ao s qua is se destina
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por Dalva Maria Demuner, Rosalena Scocco Provete e Orlando Pierre Provete,
para majorar a indenização por danos morais ao valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais),
para cada
, a serem
atualizados
com juros de mora desde a citação e correção monetária deste arbitramento.

C
omo consequência,
nego provimento

o recurso interposto por Gol Linhas Aéreas S.A.,

acerca dos danos morais
.

2.
DANOS MATERIAIS. Recurso
interposto por Gol Linhas Aéreas S.A.

S
ustenta a apelante a reforma da sentença para afastar a condenação a título de danos materiais, no valor
de R$ 161,00 (cento e sessenta e um reais)
para cada autor,
referente a estadia perdida, totalizando R$ 483,00 (quatrocentos e oitenta e três reais).

P
ois bem.

C
omo sabido,
o
dano

material
não se presume, devendo ser, efetivamente, comprovado,
mediante recibos, notas fiscais, a fim de ensejar eventual ressarcimento.

In casu
,
entendo que
o
s
autor
es
não trouxe
ram
prova
s
mínimas do dano materia
l
sofrido, se limitando
a anexar
foto de página da web com valor de diári
a
em hotel, (fl. 51 – pág. 51 do vol. 01) –
sem trazer o comprovante de pagamento do hotel para a diária perdida.

Quanto ao tema, vejamos o aresto abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INCABÍVEL – DANO MATERIAL – NÃO PODE SER PRESUMIDO – NÃO CARACTERIZADO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO IMPROVIDO. O art. 932, do Código Civil, dispõe o rol taxativo de terceiros responsáveis pelos danos causados pelo agente lesivo, o que não se adequa ao caso em tela.
A inversão do ônus da prova só é aplicada nos casos em que se faz impossível ao consumidor comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

O dano material, não pode ser um direito presumido, ou seja, sua comprovação é necessária através de provas documentais.
Não é devida a aplicação por danos morais pela queima dos eletrodomésticos em razão da oscilação de energia, quando não há nexo de causalidade que comprove que o dano moral foi ensejado pela conduta da apelada.
(TJ-MS - AC: 08155916320178120001 MS 0815591-63.2017.8.12.0001, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 02/12/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/12/2019)

P
ortanto, cotejando a prova dos autos, sobretudo pela inviabilidade de reconhecimento de dano material em perspectiva,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Gol Linhas Aéreas S.A.
para afastar o pagamento da indenização por danos materiais.

3. CONCLUSÃO

Diante de todo o arrazoado,
conheço do
s
recurso
s, e no mérito:

-
dou parcial provimento
ao recurso interposto por Dalva Maria Demuner, Rosalena Scocco Provete e Orlando Pierre Provete,
para majorar a indenização por danos morais ao valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), para cada, a serem
atualizados
com juros de mora desde a citação e correção monetária deste arbitramento.

-
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Gol Linhas Aéreas S.A.
para afastar o pagamento da indenização por danos materiais.

Sem honorários recursais, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

I
II - a época em que foi fornecido.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos da parte autora e da parte requerida.